Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703086-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA, LIAMAR CAIXETA VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Penhora Direitos Aquisitivos – Intimação Credora Fiduciária – Atribuição de Efeito Suspensivo – Requisitos Preenchidos – Deferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual, em Execução de Títulos Extrajudiciais n° 0730232-18.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de leilão, diante da ausência de resposta da credora fiduciária Bradesco Administradora de Consórcios. O agravante defende, em síntese, inexistência de justificativa para desconstituição da penhora ante o silêncio do credor fiduciário. Indica que nada obsta o leilão dos direitos aquisitivo que, em caso de arrematação, transferirá ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento da dívida. Pretende a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois o não cumprimento do comando judicial culminará na desconstituição da penhora. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Nos autos de origem, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel de propriedade da executada Liamar Caixeta Vieira. Diante da ausência de resposta da credora fiduciária, foi determinado a expedição de novo mandado (ID 195214319). Permanecendo inerte, determinou-se a expedição de novo ofício (ID 204228330). Em seguida, o exequente requereu a designação de hasta pública, o qual foi indeferido em razão da não resposta da credora fiduciária (ID 219243711). Restou consignado na Decisão que escoado o prazo sem manifestação, a penhora seria desconstituída. De acordo com o art. 799, I, do Código de Processo Civil, caberá ao exequente requer a intimação do credor fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por alienação fiduciária. Contudo, inexiste previsão legal exigindo a anuência do credor sobre os atos praticados. A determinação para informar a situação do contrato de financiamento, como número de parcelas pagas e o saldo devedor, trata-se de Cooperação Processual de todos os sujeitos do processo, a fim de possibilitar uma adequada prestação jurisdicional. Apesar disso, a sua ausência não pode ensejar a desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos. Por sua vez, a desconstituição da penhora pode acarretar a dificuldade de efetividade jurisdicional e satisfação do crédito exequendo. Cabe ressaltar ser a credora fiduciária do mesmo grupo econômico da parte exequente, sendo possível que esta apresente as informações solicitadas pelo Juízo a quo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo tão somente para obstar a desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos sobre imóvel de propriedade da executada Liamar Caixeta Vieira, de matrícula n.o 47254. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator